Tribunal: TJDFT
Processo: 0735879-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR DE VERBA HONORÁRIA. BLOQUEIO. SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. “As impugnações relativas à inobservância dos limites da demanda e da coisa julgada não sofrem o efeito da preclusão, pois matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento inclusive de ofício.” (Acórdão 1243247, 07011882020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Havendo litisconsortes passivos patrocinados por advogados diversos, a verba honorária de sucumbência imputada ao autor/executado deve ser rateada.
3. O art. 854, § 3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. Não há nos autos extratos bancários ou outro documento capaz de comprovar a impenhorabilidade da quantia constrita.
4. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.